Tribunal: TJMT
Processo: 1020092-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020092-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), VALDETE JOSE DE CASTRO - CPF: 519.969.876-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso providenciassem, de forma solidária, tratamento médico especializado para o agravado, diagnosticado com aneurisma da aorta abdominal, devido à demora no atendimento pelo SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico de alta complexidade deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do SUS, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade pela saúde pública seja solidária entre os entes federativos, a jurisprudência do STF (Tema 793) permite o direcionamento da obrigação ao ente competente conforme a complexidade do tratamento, que neste caso, é de responsabilidade do Estado.

4. Ficou comprovado que o tratamento necessário é de alta complexidade, justificando a modificação da decisão para que o cumprimento seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento caso haja descumprimento.

IV. Dispositivo e
tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos pela saúde pública permite o direcionamento da obrigação ao ente competente pela prestação de serviços de média ou alta complexidade, conforme a repartição de competências do SUS, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.
"

_________
_____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003741-72.2024.8.11.0013 ajuizada por
VALDETE JOSÉ DE CASTRO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, providencie no prazo
de 05 (cinco) dias o agendamento de consulta com um médico especialista em cirurgia vascular ao autor,
“
além de outros procedimentos que se mostrem necessários, sem qualquer custo, ainda que, não havendo possibilidade de atendimento na rede pública, seja necessária a contratação de serviços da rede privada/particular de saúde, independentemente de licitação, sob pena de serem adotadas as demais medidas que garantam o cumprimento desta decisão
.
”

O agravante sustenta, em síntese, a inobservância ao Tema 793 do STF, porquanto o Juízo
a quo
não direcionou o cumprimento primário da obrigação ao ente público responsável pela consulta médica, qual
seja,
o Estado de Mato Grosso, bem como que a aplicação de multa diária e bloqueio de verbas públicas para o caso de descumprimento imediato da decisão judicial se mostra em descompasso com o
entendimento jurisprudencial d
o
Tribunal de Justiça
e, ainda, que o prazo concedido não se mostra razoável
.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, alternativamente postula a dilação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
228384682
).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.
239863154
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para o “
direcionamento prioritário da obrigação de fazer litigada ao ESTADO DE MATO GROSSO
” (Id.
241339162
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003741-72.2024.8.11.0013 ajuizada por
VALDETE JOSÉ DE CASTRO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, providencie no prazo de 05 (cinco) dias o agendamento de consulta com um médico especialista em cirurgia vascular ao autor, “
além de outros procedimentos que se mostrem necessários, sem qualquer custo, ainda que, não havendo possibilidade de atendimento na
rede pública, seja necessária a contratação de serviços da rede privada/particular de saúde, independentemente de licitação, sob pena de serem adotadas as demais medidas que garantam o cumprimento desta decisão
.
”

Infere-se dos autos que o autor, ora agravado, foi diagnosticado com aneurisma da aorta abdominal (CID R68), entre outros sintomas e sinais gerais, desse modo necessita de consulta com cirurgião vascular para a investigação minuciosa
da doença acometida
e identificação do tratamento para o caso.

Narra a inicial que o paciente está devidamente regulado junto ao SISREG desde 06/05/2024
,
tendo risco: vermelho – emergência, mas ainda
se encontra
pendente.

O d.
J
uízo da
1
ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que os requeridos providenciem o tratamento médico almejado
, nos seguintes termos:

“
No caso dos autos, verifico que:

a) há comprovação da existência do quadro clínico que acomete o
Sr.
VALDETE JOSE DE CASTRO, bem como a urgência e a necessidade da consulta com especialista pretendido, consoante relatório/prescrição médica que instrui a inicial, assinado por médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, no qual concluiu o caráter de urgência do procedimento;

b) há comprovação de que a parte autora está regulada/inscrita em fila de espera e da
ausência/demora/ineficácia da prestação administrativa pelo SUS desde
06.05.2024
;

c) a especialidade médica é regularmente
fornecido
pelo SUS, pois incluído na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES, sendo obrigatório o fornecimento pelos entes federativos, na esfera de suas competências;

d)
trata-se de idoso,
cuja a
consulta se espera por um lapso temporal acima do razoável para uma solicitação com risco “vermelho – emergência”, consulta esta primordial para o tratamento adequado
.

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico para parecer, este devolveu com parecer favorável à concessão da tutela, informando que:

‘Diante do exposto, considerando que o paciente apresenta diagnóstico de aneurisma fusiforme da aorta
infrarrenal
, conforme registro médico (págs. 22 e 23) sugere-se pelo agendamento da consulta em cirurgia vascular com maior brevidade, em serviço de referência, haja vista que poderá haver indicação cirúrgica após avaliação da consulta médica pelo
especialista.
’

Deste modo estão presentes os requisitos da tutela de urgência para fornecimento do tratamento
/procedimento
”
.

O Município de
Pontes e Lacerda
(MT)
argumenta
que
não
obstante a responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de
assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de média/alta complexidade.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de
competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema
Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
21.8.2023,
publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de
tratamento médico
de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais
(Id.
228156685 - p. 9
)
, bem como consignado pelo NAT (Id. 228156689 - p. 38)
.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso comporta provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024